Tribunal: TJSP
Processo: 2184051-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora no rosto dos autos dos direitos que a devedora possua ou venha a possuir até o limite do débito. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora no rosto dos autos dos direitos que a devedora possua ou venha a possuir até o limite do débito. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 para a ação proposta. Penhora no rosto dos autos. Inexistência de garantia da dívida ou de oferta de bens à penhora. Possibilidade de penhora no rosto dos autos de eventuais valores de titularidade da executada. Art. 860, do Código de Processo Civil. Agravo não provido.